Tribunal: TJPA
Processo: 0002129-92.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12342 - Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002129-92.2019.8.14.0083

APELANTE: WALBER NOGUEIRA MARTINS, JOAO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 LEI Nº 10.826/03. 1)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS (2º APELANTE). NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2) ABSOLVIÇÃO (AMBOS APELANTES). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIAME SUBJETIVO. PROCEDÊNCIA 1º APELANTE. MANUTENÇÃO CONDENAÇÃO (2º APELANTE). 3) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. A concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade do condenado, não podendo ser o pedido veiculado originariamente em sede recursal;

2. O local onde as armas foram encontradas (residência do 2º apelante), os depoimentos das testemunhas de acusação, corroborando as fotos com porte ostensivo não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime perpetrado pelo 2º apelante. Contudo, a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar o liame subjetivo entre ele e o 1º apelante, tornando imperiosa a absolvição deste último, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

3. A circunstância judicial da personalidade não foi valorada corretamente pelo Julgador, contudo, o equívoco não conduz a fixação da pena-base no mínimo legal, vez que remanesceu um vetor desfavorável (culpabilidade), tornando cabível apenas a redução da pena;

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (1º APELANTE) E PARCIALMENTE CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE (2º APELANTE), concedendo-se a absolvição à
WALBER NOGUEIRA MARTINS
quanto crime do art. 16 do Estatuto de Desarmamento, bem como
reduzindo-se a pena final de JOÃO PINHEIRO para 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão
, mais o pagamento de
43 dias-multa,
fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias vinte e vinte e sete de maio de 2024 (Sessão n°12º)
, por unanimidade,
em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO (1º apelante) e CONHECER PARCIALMENTE do recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL (2º apelante), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por WALBER NOGUEIRA MARTINS (1º apelante) e João Pinheiro (2º apelante), representados por advogados particulares, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curralinho, nos autos da ação penal nº 0002129-92.2019.8.14.0083, que os condenou nas sanções previstas no art. 16 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhes a pena de 04 anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 97 dias-multa, que deveram ser calculados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Os autos me vieram redistribuídos por prevenção, oportunidade em que determinei a intimação dos apelantes para arrazoar, do Ministério Público para o oferecimento das contrarrazões e, após, a remessa ao exame e parecer do
custos legis
para manifestação.

Em suas
razões recursais
(Num. 13786374 - Pág. 1/4), o 1º apelante pleiteia pela reforma da sentença e concessão de sua absolvição, considerando que não foram encontradas armas em sua posse e a fotografia portando a arma de fogo, foi de outro réu, sem ligação com o recorrente, devendo o decreto condenatório ser afastado, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Nas
razões recursais
(Num. 14557155 - Pág. 2-19), o 2º apelante, preliminarmente, requer a concessão da justiça gratuita e pugnou pela absolvição, por negativa de autoria e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 14557161 - Pág. 2/6 e Num. 16452738 - Pág. 3/5), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, os improvimentos dos recursos, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso do 1º apelante, bem como rejeição da preliminar de concessão de justiça gratuita e parcial provimento (2º apelante) para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, mantendo-se sentença recorrida em seus demais termos (ID Num. 17153682 - Pág. 1-15).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Diferentemente do recurso do 1º apelante, o qual comporta conhecimento integral, o recurso do 2º apelante deve ser
parcialmente conhecido
, em razão do atendimento parcial dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, conforme segue:

01.

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA (2º APELANTE):

Inicialmente, a defesa do 2º apelante requer a concessão dos beneplácitos da justiça gratuita e isenção das custas processuais, pois seria hipossuficiente economicamente, não tendo condições de com elas arcar, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, preceitua que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida. No processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o recorrente reúna condições de pagá-las, devendo tal pleito ser formulado no âmbito do Juízo da execução, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório, e decidir acerta do seu parcelamento (art. 169 da LEP)
[1]
não podendo ser conhecido o pedido veiculado originariamente em sede recursal.

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

Quanto aos demais pedidos, o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

02.

ABSOLVIÇÃO (AMBOS APELANTES):

Os recorrentes iniciam as suas irresignações aduzindo a ausência de provas das autorias delitivas. O 1º apelante aduz que não foram encontradas armas em sua posse, nem em sua residência, prossegue alegando que a fotografia juntada aos autos se refere a outro réu, sem ligação consigo.

O 2º apelante, de igual modo, também pugna pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
afirmando que nenhuma das testemunhas presenciou ele portando qualquer armamento, bem como não reside na casa onde o armamento foi encontrado, devendo ser acolhida a tese de negativa de autoria.

Pois bem! Sem maiores delongas, entendo que o pleito absolutório somente deve ser acolhido para o 1º apelante, conforme passo a demonstrar:

O Delegado da Polícia Civil, Dra. Lucas Sales, em Juízo (id: 11566433/35/38/41/45/47/49/52/54/56/59/61/64 e

Id: 11566516/19/21/24/26/28 até Id: 11566536), esclareceu que estavam acontecendo vários assaltos na Comarca de Curralinho, sendo eles perpetrados com bastante violência, culminando no receio das vítimas em denunciar os meliantes, devido possíveis represálias que poderiam sofrer. Prosseguiu afirmando que houve uma tentativa de latrocínio na cidade, cuja imagens da câmera de segurança do local captaram os apelantes e seus comparsas, estando alguns deles armados.

Através do id. Num. 11566246 - Pág. 2/3, a Polícia demonstrou que a blusa e o relógio utilizados no dia do crime acima mencionado, pertenciam a João Pinheiro, através de comparação com uma foto de suas redes sociais e apreensão da mesma camisa no flagrante delito deste feito.

No id. Num. 11566246 - Pág. 3, o 2º apelante aparece na foto portando a espingarda e o celular LG apreendidos no presente processo, bem como efetua gesto relativo à organização criminosa “CV”.

Através do id. Num. 11566246 - Pág. 5, a Polícia efetua o comparativo entre fotos do dia do crime e das redes sociais do 1º apelante, evidenciando que ele utilizava o mesmo boné que fora apreendido na tentativa de latrocínio, bem como sua imagem também foi capturada pelas câmeras de segurança do local, na companhia do menor de idade Adonai.

Por fim, através do id. Num. 11566246 - Pág. 6, novas imagens do local do crime do latrocínio tentado demonstram o menor Adonai na companhia de outro comparsa (não identificado), o qual estava com porte ostensivo da pistola .40 que foi apreendida na residência de João Pinheiro.

Diante das imagens acima especificadas, em ação conjunta, as Polícias Civil e Militar se deslocaram, simultaneamente, até as residência de cada um dos apelantes objetivando efetuar os flagrantes, oportunidade em que localizaram, na casa no 2º apelante, onde estavam os denunciados João Paulo, João Max e Allan (termo de exibição e apreensão de objeto ID. Num. 11566241 - Pág. 3): uma pistola calibre .40 (uso restrito) – patrimônio nº 8337PA// nº de identificação SFY57120, uma espingarda de fabricação francesa, aparentemente de 7 (sete) tiros, com grande poder de fogo e uma cartucheira de calibre não identificado. Foram apreendidos dois celulares, um de marca SAMSUNG J7 e outro LG, dois motores de marca KAWASHIMA de 15 hp e um de 7 hp.

Portanto, nada foi apreendido na residência do 1º apelante, bem como sequer existem imagens suas, no dia do latrocínio tentado, portando ostensivamente qualquer armamento. Veja-se,
in casu,
não se está aferindo o liame subjetivos entre os meliantes para o cometimento do crime de latrocínio, mas sim de portar arma de uso restrito. Nesse contexto, ainda que o STJ venha entendendo que o crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento comporte concurso de agentes, deve ser comprovado o liame subjetivo para tanto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COAUTORIA. POSSIBILIDADE. PORTE COMPARTILHADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
4. As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente. Decerto, ainda que se trate de crime unissubjetivo, admite-se a coautoria quanto ao delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
. 5. Writ não conhecido. (HC 352.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. COAUTORIA DO DELITO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. No caso em exame, as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte ilegal da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual presente a unidade de desígnios para a prática delituosa, não há falar em atipicidade da conduta.
4. Habeas corpus não conhecido. (HC 322.359/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017).

Concluo que o reconhecimento do porte compartilhado de arma de fogo exigido para que a coautoria seja admitida são: 1) pluralidade de agentes; 2) relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime, além da disponibilidade dos meios para o emprego eventual da arma de fogo pelo coautores.

No caso em comento, o MM. Juízo
a quo
absolveu os réus do delito de integrarem organização criminosa, por considerar que, apesar da alta probabilidade de ocorrência de crime patrimonial perpetrada pelos apelantes em conluio com o menor de idade Adonai, não houve prova da existência de encontros com habitualidade objetivando a prática reiterada de crimes.

Verifico que a ausência de liame subjetivo para caracterização da organização criminosa implica diretamente na ausência dela para o crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, pois sem a comprovação do liame subjetivo entre os investigados, não há como prevalecer a condenação contra aquele que não foi visto portando armamento nem há provas de que as armas apreendidas na casa do 2º apelante eram compartilhadas, razão pela qual concedo a absolvição à WALBER NOGUEIRA MARTINS (1º apelante), com fulcro no art. 386, VII do CPP e aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Apesar da negativa de autoria do 2º apelante, entendo que a condenação deve remanescer contra ele. Isto porque as armas foram apreendidas na residência que morava com os pais, bem como as fotos juntadas aos autos denotam que ele portava ostensivamente uma espingarda (Num. 11566246 - Pág. 3), corroborando os depoimentos das testemunhas de acusação sobre o tema.

O crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, se consuma com a execução de qualquer dos verbos descrito para tipo, sendo considerado por Guilherme Nucci como misto alternativo
[2]
, devendo ser mantida a sua condenação por incidir na ação de “
ter em depósito” (
possuir algo armazenado) e “
ocultar”
(esconder), razão pela qual mantenho a condenação objurgada.

03.

DOSIMETRIA (2º APELANTE):

O 2º apelante finaliza sua irresignação pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, considerando que o Julgador considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e personalidade)
[3]
e aplicou-lhe a pena de 04 anos de reclusão, mais o pagamento de 97 dias-multa, tornando-a definitiva diante da ausência de elementos para incidir na 2ª e 3ª fases da dosimetria.

Quanto a
culpabilidade,
destaco que o STJ considera que “
a apreensão de expressiva quantidade de armas e/ou munições desborda das elementares do tipo penal previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, relevando maior reprovabilidade da conduta, de sorte a justificar idoneamente a elevação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 578.649-SC (2020/0104171-9), Relator: Ministro Nefi Cordeiro, data: 17/08/2020), razão pela qual mantenho-a como vetor negativo, vez que foram apreendidas 03 armas de fogo e munições (Num. 11566241 - Pág. 5).

No que se refere a
personalidade,
tenho que a fundamentação não foi idônea por ferir a Súmula nº 444
[4]
e o tema nº 1077
[5]
, ambas do STJ, razão pela qual decoto-a como desfavorável ao agente.

Feitos ajustes pertinentes e remanescendo uma circunstância como desfavorável (culpabilidade), com fulcro na Súmula 23
[6]
do E. TJPA, aplico 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima e reduzo a pena-base
03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão
, mais o pagamento de
43 dias-multa,
fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

M
antendo o regime de cumprimento de pena o
aberto,
consoante art. 33, § 2º,
c
, do CP, razão pela qual deixo de efetuar a detração do art. 387, §2º do CPP.

Consoante disposto no art. 44, III do CP, incabível a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direito, diante da culpabilidade negativa não indicar que a substituição seja suficiente, bem como inviável a suspensão da pena, pelo não cumprimento do lapso temporal exigido no art. 77 do CP.

Ante o exposto,
conheço
do recurso do 1º apelante e, no mérito,
concedo-lhe provimento
, absolvendo
WALBER NOGUEIRA MARTINS
do crime do art. 16 do Estatuto de Desarmamento, conforme dispõe o art. 386, VII do CPP, bem como
conheço parcialmente do recurso do 2º apelante e,
na parte conhecida
concedo-lhe provimento parcial, reduzindo-se a pena final para 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão
, mais o pagamento de
43 dias-multa,
fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do recorrente
WALBER NOGUEIRA MARTINS
, se por outro motivo não estiver preso.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

[2]

Cuida-se de tipo misto alternativo, ou seja, a prática de uma ou mais condutas configura um só delito.
O objeto de tais condutas pode ser a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso restrito (controladas rigidamente pelo Estado, conforme a nota 57, infra). Vale-se o tipo, como quase todos nesta Lei, do complemento: sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E, para a configuração do crime, une-se, na realidade, o art. 12 com o art. 14, voltando-se a um objeto diferenciado, que é a arma, acessório ou munição de uso restrito. (...): "6
. O crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 é chamado tipo misto alternativo, aquele que prevê diversos núcleos que, uma vez praticados no mesmo contexto fático, caracterizam apenas um delito. Nesse diapasão, o porte e o transporte de arma de fogo de uso restrito devem ser imputados ao paciente como um único delito" (HC 516.153 - SC, 5,ª T., rel. Ribeiro Dantas, 18.08.2020, v.u.);
"1. 'A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, para a configuração do crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 - no aso, posse ilegal de munição de uso proibido/restrito -, é irrelevante o fato de haver perícia para se aferir a lesividade do artefato, por se tratar de delito de perigo abstrato (precedentes)' AgRg no REsp 1.632.442/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/3/2017). (NUCCI. Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas: volume 2 / Guilherme de Souza Nucci. - 14. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 54).

[3]

Culpabilidade:
e merece valoração, uma vez que foi apreendida mais de uma arma de fogo e com munição; (...)
personalidade do agente:
Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma personalidade voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.

[4]

Súmula 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[5]

Tema
nº 1077. Condenações
criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

[6]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 27/05/2024